Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718967-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINA RIBEIRO AGUIAR DESPACHO Tendo em vista que se trata de causa envolvendo direito à saúde, intime-se o Ministério Público para emitir parecer. Brasília, 30 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator